Tribunal: TCU
Processo: 014.185/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1041817-85, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 843441, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - na Vila do Apiaú em Mucajaí/RR (no da TCE no sistema: 566/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10679/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do então designado Ministério da Economia, em desfavor de Eronildes Aparecida Gonçalves (Prefeita no período de 1/1/2017 a 31/12/2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Mucajaí (RR) por meio do Contrato de Repasse Siafi 843441, que tinha por objeto a implantação e modernização de estrutura esportiva; Considerando que a única pendência que ensejara a instauração da TCE consistiu na não comprovação formal da titularidade da área na qual o objeto pactuado foi executado; Considerando que foi apontada a execução de 100% do objeto do ajuste, bem como a funcionalidade da estrutura esportiva construída (peças 1 e 42), não havendo qualquer contestação quanto à propriedade/destinação do terreno ou dano a ser ressarcido ao erário; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 79-82), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012; e b) informar ao Ministério do Esporte a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.185/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eronildes Aparecida Goncalves (XXX.758.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mucajaí (RR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.